Tribunal: TJSP
Processo: 2153494-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de escolha de mais de um bem imóvel para o exercício do direito real de habitação – Inadmissibilidade por contrariar o ordenamento jurídico e o testamento – Agravante que não apresentou razões para modificar a decisão recorrida – Recurso improvido.